Tribunal: TJMT
Processo: 1024211-32.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024211-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), VILMAR MARIA DE SOUZA - CPF: 545.656.261-87 (AGRAVANTE), MGU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 28.486.309/0001-52 (AGRAVADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores, por meio da qual se buscava a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como a vedação de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de obrigações contratuais e à vedação de inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A parte requerente se limita a alegar dificuldades financeiras e desinteresse na manutenção do contrato, sem apresentar documentação capaz de demonstrar a plausibilidade da pretensão deduzida.

5.

A falta de elementos indispensáveis impede a aferição da extensão das obrigações assumidas, dos valores pagos e da situação econômica alegada.

6.

A mera alegação de possível inscrição em cadastro restritivo de crédito, desacompanhada de prova de iminência ou efetiva ocorrência do ato, não caracteriza perigo de dano concreto.

7.

A controvérsia acerca dos efeitos da rescisão contratual e dos valores envolvidos demanda instrução probatória e observância do contraditório, o que afasta a intervenção judicial antecipada.

8.

O estágio avançado da Ação principal reforça a desnecessidade de concessão da medida de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige prova mínima capaz de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras, desacompanhadas de suporte documental, não autorizam a suspensão de obrigações contratuais.

3.

O risco de inscrição em cadastro restritivo de crédito demanda demonstração concreta de sua iminência ou ocorrência.

4.

A necessidade de instrução probatória impede a concessão de tutela de urgência quando inexistem elementos suficientes ao exame sumário da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI n. 5011858-26.2025.8.24.0000, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vilmar Maria de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível de Canarana-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores n. 1000818-88.2025.8.11.0029, ajuizada em desfavor de
MGU Empreendimentos SPE Ltda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, que objetivava a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes, bem como a abstenção da Ré quanto à negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A decisão foi fundamentada na falta de elementos que permitissem a concessão da medida em sede de cognição sumária, com ressalva da necessidade de produção de provas para a adequada apreciação do direito invocado.

Opostos Embargos de Declaração pelo Autor, o Juiz singular deu-lhes provimento para integrar expressamente o dispositivo da decisão, fazendo constar o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que já demonstrou não ter interesse em manter o vínculo contratual. Afirma não ter condições financeiras de continuar com os pagamentos e alega risco de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Requer a reforma da decisão recorrida com o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (ID 301735380).

A Agravada foi intimada e não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo ID

367284350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vilmar Maria de Souza
ajuizou Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores em desfavor de
MGU Empreendimentos SPE Ltda.
, alegando, em síntese, que firmou com a Ré, em agosto de 2022, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de lote localizado no Loteamento Residencial e Comercial Alto do Cerrado, Quadra 30, Lote 12, com área de 420 m2, e que, por dificuldades financeiras supervenientes, não tem mais condições de honrar as parcelas contratadas, razão pela qual busca a rescisão do negócio com a restituição dos valores pagos.

Na Ação de conhecimento, o Autor formulou pedido liminar com o objetivo de obter a suspensão imediata das parcelas vencidas e vincendas do contrato, bem como a abstenção da Ré de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, por entender que as alegações apresentadas não vieram acompanhadas de prova suficiente e que a controvérsia exige instrução probatória mais ampla, o que afasta a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Pois bem. Do estudo do caso, o recurso não comporta provimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária, mas não desprovida de substrato probatório mínimo. Cabe ao requerente trazer ao juízo elementos concretos que evidenciem, desde logo, a plausibilidade de seu direito e a urgência da situação.

Na hipótese em exame, o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar os requisitos legais. Limitou-se a narrar, na petição inicial, a existência de dificuldades financeiras e a manifestar desinteresse na manutenção do contrato, apresentando tão somente o instrumento contratual, sem extratos de pagamento, comprovação de renda ou qualquer outro documento que permitisse ao julgador aferir, em cognição sumária, a extensão da obrigação, os valores já pagos, o estágio de cumprimento do contrato e a real situação patrimonial do requerente.

A falta desses elementos inviabiliza o juízo de probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC. Sem informações efetivas em que condições e sob qual regime jurídico o contrato foi celebrado, não é possível avaliar, ainda que sumariamente, se a pretensão rescisória tem fundamento suficiente que justifique a intervenção judicial antecipada nas obrigações contratuais.

No que tange ao perigo de dano, o Agravante invocou, de forma genérica, o risco de negativação de seu nome. Ocorre que a mera possibilidade de inclusão em cadastros restritivos de crédito, desacompanhada de qualquer prova de que esse ato era iminente ou já havia ocorrido, não é suficiente para caracterizar o perigo concreto exigido pela norma processual. O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência é aquele real, atual e demonstrado, e não a potencialidade abstrata de um evento futuro e incerto.

A alegação de dificuldades financeiras, por sua vez, tampouco supre a exigência legal. Trata-se de afirmação unilateral, sem qualquer respaldo documental nos autos, insuficiente para justificar a suspensão imediata de obrigações livremente assumidas em contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em caso análogo, consolidou entendimento que se amolda com precisão à hipótese dos autos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. INACOLHIMENTO. A questão atinente à resolução do contrato pelo seu inadimplemento, no caso, é controvertida e imiscui-se diretamente na restituição da coisa vindicada. Momento processual incipiente. Necessidade de instrução probatória no caso. Prudente a manifestação da parte contrária nos autos, para o exercício devido do contraditório e da ampla defesa. Ausência dos requisitos autorizadores do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para o deferimento imediato da medida. Riscos assumidos pelas partes, inerentes à própria celebração do negócio jurídico, que não podem ser confundidos com o perigo de dano. Nada impede a reanálise dos requisitos permissivos da medida após análise dos fatos aduzidos em contestação." (TJSC, AI n. 5011858-26.2025.8.24.0000, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 18/06/2025).

A mesma linha de raciocínio aplica-se ao caso em exame. A controvérsia sobre os termos do contrato celebrado entre as partes, sobre os valores pagos e sobre as consequências jurídicas da rescisão exige instrução probatória adequada, com o exercício pleno do contraditório, o que torna prematura qualquer intervenção judicial antecipada nas obrigações contratuais.

Some-se a isso que a Ação de conhecimento se encontra em fase avançada de instrução, com citação realizada, contestação apresentada pela Ré e processo prestes ao saneamento.

O recurso, portanto, não reúne elementos que autorizem a reforma da decisão recorrida. O Juiz singular avaliou corretamente a ausência dos pressupostos legais e indeferiu o pedido em atenção ao art. 300 do Código de Processo Civil, decisão que se mostra acertada diante do conjunto dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026